Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. O dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, não podendo ser atribuído a apenas um deles, independentemente da situação financeira, conforme preceituam os art. 229 da Constituição Federal e art. 1.634 do Código Civil.
2. A doutrina e a jurisprudência estabelecem que o fundamento legal e jurídico da obrigação alimentar devida aos filhos maiores passa do dever de sustento inerente ao poder familiar, com previsão legal no art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, para o dever de solidariedade resultante da relação de parentesco, que tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente e previsão expressa no art. 1.696 do Código Civil.
3. Em que pese à maioridade civil do apelado, hoje com 21 anos de idade, tendo demonstrado não ter condição de estudar e trabalhar, permanece sua necessidade de receber auxílio financeiro do genitor, para manter sua subsistência.
4. Apelação desprovida.